Tribunal: CARF
Processo: 17227.720778/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720778/2021-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A E FAZENDA NACIONAL
Interessado
MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo, sendo irretratável para todo o ano calendário.
OBRAS DE INFRAESTRUTURA. CPRB.
Para as empresas cuja atividade principal seja obras de infraestrutura,
matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de novembro de 2013 e
30 de novembro de 2015, a contribuição previdenciária incidirá sobre a receita
bruta até o término da obra.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
BASE DE CÁLCULO LIMITADA A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
INEXISTÊNCIA DE LIMITE.
A limitação da exigência lançada a título de outras entidades e fundos em 20
salários mínimos foi revogada pelo Decreto 2.318/86.
MULTA.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP no
2.158-35/2001.
DESATENDIMENTO
À
SOLICITAÇÃO
DO
FISCO
PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Caracteriza infração à legislação deixar de atender a solicitação fiscal para
apresentar documentos relacionados às contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720778/2021-10
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, e, quanto ao recurso voluntário, em dar provimento parcial ao
recurso para excluir do lançamento os valores descritos como INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE CPP EM GFIP 20% nas competências 08/2018 a 13/2018.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 28a Turma/ DRJ 08,
que manteve em parte lançamentos relativos a
- CPP 20% - Contribuição previdenciária patronal (alíquota 20%) incidente sobre
as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais em retribuição ao
trabalho.
- CPRB - Contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta.
- GILRAT - Contribuição destinada à seguridade social para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
em retribuição ao trabalho.
- TERCEIROS - Contribuições sociais destinadas ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE); ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA); ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); ao Serviço Social
da Indústria (SESI) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
Infrações decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias:
- Apresentação de EFD-Contribuições com incorreções e omissões;
- Não exibição de documento relacionado às Contribuições Previdenciárias.
Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que bem sumariou os fatos
(fls. 53 e ss):
A seguir, informações que constam no Relatório Fiscal (fls. 53/74).
No ano-calendário de 2017, o sujeito passivo optou pela CPRB – alíquota de 4,5% –,
em substituição à CPP 20%, nos termos do Art. 7°, inciso VII da Lei 12.546/11. A
opção foi manifestada mediante o pagamento da contribuição substitutiva relativa a
janeiro/2017, em conformidade com o art. 9° § 13 da Lei 12.546/11.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Em resposta ao TIF n° 01, o sujeito passivo apresentou três planilhas, informando as
contas contábeis que serviram de base de cálculo para a CPRB e a consolidação dos
valores mensais da CPRB que deixaram de ser recolhidos.
Os valores de janeiro, fevereiro e março da coluna “A PAGAR – ANO 2017” da
planilha “RESUMO” foram confessados, pelo sujeito passivo em Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF –, antes do início do procedimento fiscal.
Por conseguinte, os valores de abril a dezembro da coluna “A PAGAR – ANO 2017” da
planilha “RESUMO” foram lançados em Auto de Infração.
Verificou-se que as receitas auferidas pelos serviços prestados à empresa
COMPANHIA
CEARENSE
DE
TRANSPORTES
METROPOLITANOS
–
METROFOR foram excluídas das bases de cálculo da CPRB, no ano-calendário 2017.
No ano-calendário 2018, o sujeito passivo, embora não tenha optado pela tributação
substitutiva (CPRB), nos termos do art. 9° § 13 da Lei 12.546/11, procedeu como
optante ao informar os valores das CPP 20% no campo “compensação” das GFIP de
01/2018 a 07/2018, conforme estabelecia o Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93,
de 19/12/2011, reduzindo, por consequência, os valores a recolher à Previdência Social,
naquelas competências.
Em 19/03/2018, o sujeito passivo recolheu, em atraso, a CPRB relativa ao mês de
janeiro/2018, com vencimento em 20/02/2018, no valor total (principal, juros e multa)
de R$ 182.158,25 (cento e oitenta e dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e
cinco centavos), conforme Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF –
apresentado à fiscalização, confirmado nos sistemas informatizados da RFB.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – de janeiro/2018 foi
apresentada também em atraso, em 21/03/2018, conforme Recibo de Entrega
apresentado à fiscalização, confirmado nos sistemas informatizados da RFB.
Considerando que o recolhimento da CPRB relativa a janeiro/2018 foi efetuado em
atraso, concluiu a fiscalização que o sujeito passivo não manifestou a opção pela CPRB
para o ano calendário de 2018 na forma prevista na legislação tributária, por
conseguinte, os valores das CPP 20% previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei n°
8.212/91 informados no campo compensação das GFIPs de 01/2018 a 07/2018, que
reduziram o total a recolher à Previdência Social, foram lançadas neste auto de infração.
Os valores recolhidos em DARF – código 2985 – relacionadas à CPRB (jan/18 e jul/18)
deduziram os lançados no auto de infração proporcionalmente ao valor compensado por
filial.
A partir de agosto de 2018, o sujeito passivo – integrante do "Grupo 2 – Entidades
Empresariais" do Anexo V da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27/12/2018 e com
faturamento no ano-calendário de 2016 de R$ 204.920.041,99 (duzentos e quatro
milhões novecentos e vinte mil e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) –
passou a ser obrigado a entregar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWEB) em substituição
à GFIP, como instrumento de confissão de dívida e de constituição do crédito tributário,
conforme disposto no art. 19 da IN RFB n° 2005, de 29/01/2021, nestes termos:
Em que pese a obrigatoriedade acima mencionada, o sujeito passivo não apresentou as
DCTFWEB mensais (08/2018 a 12/2018) e anual (13/2018).
Considerando a não opção pela contribuição substitutiva (CPRB), já explanada acima, e
na falta de apresentação da DCTFWEB para constituição do crédito tributário nas
competências de 08/2018 a 13/2018, a fiscalização apurou as contribuições sociais a
serem lançadas em Autos de Infração, a partir das informações extraídas do ESOCIAL
escriturado pelo sujeito passivo.
Os seguintes valores deduziram as contribuições previdenciárias apuradas: salário-
família; salário-maternidade; retenções 11% do art. 31 da Lei 8.212/91 e os DARF
códigos 2985 e 9410 apresentados à fiscalização, cujos recolhimentos foram
confirmados nos sistemas informatizados da RFB.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Ao optar pela contribuição substitutiva, nos termos do art. 7° da Lei 12.546/11 (CPRB),
no ano-calendário 2017, o sujeito passivo se obrigou à Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições Incidentes sobre a Receita – EFD-Contribuições – em relação a tais
contribuições, nos termos do art. 4°, inciso V da Instrução Normativa RFB n°
1.252/2012.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, a fiscalização verificou nas
EFDContribuições declaradas pelo sujeito passivo que houve incorreções e omissões
das bases de cálculo das CPRB em todas as competências de 2017, por conseguinte, o
sujeito passivo incorreu em infração, ao descumprir obrigação acessória relacionada à
EFD-Contribuições.
A multa foi calculada em conformidade com art. 12, II da Lei 8218/91: “equivalente a
5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes
aos registros e respectivos arquivos”
O sujeito passivo no curso do procedimento fiscal, à revelia da fiscalização, transmitiu à
RFB Declarações de Compensação - DCOMP.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar a origem e as memórias de cálculo dos
créditos que compõem as referidas Declarações de Compensação. Requereu dilação de
prazo de 10 dias para sua apresentação. Entretanto, transcorrido o prazo solicitado, não
as apresentou.
Na ausência de circunstâncias agravantes, o valor da multa por descumprimento desta
obrigação acessória é o mínimo para este tipo de infração, ou seja, R$ 26.565,90 (vinte
e seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), atualizado pelo art.
8°, inciso IV da Portaria SEPRT/ME n° 477, de 12 de janeiro de 2021.
O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 20/08/2021 (fls. 753), tendo
apresentado impugnação em 18/09/2021, com as seguintes alegações:
- As receitas da contratação com a CIA CEARENSE TRANSP METROPOLITANOS
não se enquadram na apuração da CPRB em virtude do que disciplina o inciso V do § 9o
do art.7o da Lei no 12.546/2011;
- A Impugnante, ao efetuar o pagamento da GPS efetuou a opção pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias na forma dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
conforme se comprova com a GPS de janeiro/2017;
- O art. 13 da IN RFB no 1.436/2013, nos seus incisos IV e V, distingue, exorbitando o
disciplinamento legal, o tratamento aplicável às “obras matriculadas no CEI no período
compreendido entre 1o de novembro de 2013 e 30 de novembro de 2015” e às “obras
matriculadas no CEI a partir de 1o de dezembro de 2015”;
- O Fisco concluiu que a atividade econômica principal declarada pelo próprio sujeito
passivo para o ano-calendário de 2017, conforme consta no Sistema Rede Receita
Federal, foi a pertencente ao grupo 429 (construção de outras obras de infraestrutura),
por considerar consulta formulada em 13/03/2021, ignorando e ocultando a
comprovação de que, em verdade, em período anterior a equivocada alteração, que se
deu em 04/02/2021, a atividade principal da Impugnante enquadrava-se no CNAE
41.20-4-00 Construção de Edifícios;
- A Fiscalização ignorou que para empresa de construção civil, enquadrada nos grupos
412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, aplicam-se a ela as regras de transição descritas no
parágrafo 9o do artigo 7o da Lei n.o 12.546/2011, sendo mantida, até o encerramento da
obra, a alíquota de 2% (dois por cento) sobre a receita bruta para efeito de quantificação
do montante do tributo devido, por força do disposto no art. 2o da Lei no 13.161, de
31/08/2015;
- O Fisco concluiu que, para o ano calendário de 2018, “o sujeito passivo não
manifestou a opção pela CPRB”, por considerar que “o recolhimento da CPRB relativa
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

a janeiro/2018 foi efetuado em atraso”, apesar de apontar que houve recolhimento da
CPRB relativa a janeiro/2018
- Não havia nenhuma previsão de que o recolhimento em atraso seria desconsiderado
para fins de opção pelo regime da CPRB;
- A opção da Impugnante pela CPRB resta evidenciada, também, pela adoção dos
procedimentos previstos no Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93, de 19/12/2011,
que dispõe “sobre os procedimentos a serem observados para o preenchimento da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP)
- Outra evidência da opção da Impugnante decorre dos pagamentos, na data do
vencimento, de suas GPS de janeiro/2018, que incluem tão somente as contribuições
previdenciárias retidas dos segurados e às contribuições para Terceiros
- Há de se ressaltar que contribuições previdenciárias, sejam elas CPP ou CPRB
(substitutivas), são tributos sujeitos à sistemática de lançamento por homologação.
- Transmissão da EFD-Contribuições e da GFIP com a manifesta indicação da opção
pelo recolhimento da CPRB, tem como efeito o efetivo exercício da opção anual pela
CPRB.
- A Impugnante fez o recolhimento em 19/03/2018, ou seja, anteriormente a edição da
Solução de Consulta Interna COSIT no 14, de 05/11/2018.
- Admitir a aplicabilidade retroativa desta nova interpretação, seria admitir um
verdadeiro abalo a segurança jurídica e do próprio Estado Democrático de Direito
- Na presente autuação, na realidade, houve uma glosa de compensação em GFIP; a
lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento para a constituição do
crédito tributário é procedimento fiscal incabível para a glosa de compensação;
- O parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81, dispõe que, para fins de cálculo das
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, a base de cálculo está
limitada a 20 (vinte) salários-mínimos;
- 3a turma do Tribunal Regional Federal da 3a região deu provimento reconhecendo o
teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a base de cálculo de contribuição à terceiros;
- A multa pelo descumprimento de obrigação acessória deve ser cancelada em virtude
da a improcedência do lançamento efetuado no tópico “Insuficiência de recolhimento de
CPRB – Reconhecida pelo Sujeito Passivo” e “Insuficiência de recolhimento de CPRB
– METROFOR”.
- Apesar da solicitação feita pela Impugnante da dilação de prazo de 10 dias para a
apresentação das memórias de cálculo, a Fiscalização entendeu por bem ignorar o
pedido feito.
É o Relatório.
O colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente
em parte, apenas para afastar o lançamento referente à CPRB nos meses de janeiro a junho de
2018. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 3, DE 27/05/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo
mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 22/3/2023 (fls. 950), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/4/2023 (fls. 952 e ss), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho as alegações já submetidas à apreciação da primeira instância de
julgamento administrativo, questionado, em relação à lançamento relativo ao ano-calendário de
2018, a manutenção do lançamento em relação aos meses de agosto a dezembro de 2018, uma
vez que a opção pela CPRB é irretratável para todo o ano-calendário e reiterando as demais teses
apresentadas quando da impugnação.
Registro o recebimento de Memorial
É o relatório.

Voto
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso de ofício será conhecido, porém difiro a sua análise.
O recurso voluntário é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise pela ordem dos capítulos
apresentados pelo recorrente.
1. DA OPÇÃO PELA CPRB NO ANO CALENDÁRIO DE 2018 -
EXCLUSÃO DOS VALORES LANÇADOS NA INFRAÇÃO “INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE CPP 20% em todas as competências.
No ano-calendário de 2018 o contribuinte fazia recolhimentos pela CPRB, porém
a fiscalização o considerou não optante por esse tipo de tributação por ter efetuado o primeiro
recolhimento em atraso.
Entretanto, a partir da mudança de entendimento da própria RFB (Solução de
Consulta Interna Cosit no 3/2022), o recorrente foi considerado optante pela CPRB pelo
colegiado de piso. Porém, aquele colegiado somente excluiu do lançamento as competências até
07/2018, uma vez que, conforme consta do relatório fiscal:
A partir de agosto de 2018, o sujeito passivo... passou a ser obrigado a entregar a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWEB) em substituição à GFIP...
Em que pese a obrigatoriedade acima mencionada, o sujeito passivo não apresentou as
DCTFWEB mensais (08/2018 a 12/2018) e anual (13/2018).
Considerando a não opção pela contribuição substitutiva (CPRB), já explanada acima, e
na falta de apresentação da DCTFWEB para constituição do crédito tributário nas
competências de 08/2018 a 13/2018, a fiscalização apurou as contribuições sociais a
serem lançadas em Autos de Infração, a partir das informações extraídas do ESOCIAL
escriturado pelo sujeito passivo.
Informou ainda a fiscalização terem sido deduzidos os seguintes valores das
contribuições previdenciárias apuradas: salário-família; salário-maternidade; retenções 11% do
art. 31 da Lei 8.212/91 e os DARF códigos 2985 (Contribuição Previdenciária Sobre Receita
Bruta – Serviços) e 9410 (código de receita para pagamento em Darf avulso para contribuintes
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

com dificuldades técnicas no fechamento da folha de pagamento no eSocial (Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) ou com dificuldades
no processamento do EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais), apresentados à fiscalização, cujos recolhimentos foram confirmados nos sistemas
informatizados da RFB.
O julgador de piso nada falou a respeito das competências 08 a 13/2018, mas
deixou claro que estaria excluindo do lançamento as competências até 07/2018. O recorrente não
concorda com tal entendimento, entendendo deverem ser excluídas todas as competências do ano
de 2018.
A partir de agosto de 2018 a entrega DCTFWEB passou a ser obrigatória para o
recorrente, sendo tal declaração documento de confissão de dívida.
Considerando não terem sido entregues as DCTFWEB das competências 08 a
13/2018, correta a constituição do crédito tributário por lançamento de ofício. Entretanto,
considerando a opção pela CPRB para o ano de 2018, o lançamento deveria ser refeito
considerando tal opção, e não pela insuficiência de CPP de 20% como foi efetuado, de forma que
os lançamentos nas competências 08/2018 a 13/2018 também deve ser excluídos, devendo ser
lançado eventuais créditos nessas competências pela sistemática da CPRB.
Registro que da tribuna o recorrente invoca que o mesmo entendimento seja
estendido ao lançamento de GILRAT; entretanto, além de ser matéria estranha ao recurso, tal
contribuição (GILRAT) não está incluída na CPRB, que somente substituiu a CPP de 20%, de
forma que o pedido dever ser negado.
Por esses mesmos motivos nego provimento ao recurso de ofício.
2 - DA INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CPRB
–
METROFORT I. DA SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DAS RECEITAS
DA CEI 51.232.17434/70 DA BASE DE CÁLCULO DA CPRB.
Em resumo, no ano de 2017 o contribuinte era optante pela CPRB, no entanto
excluiu de sua base de cálculo as receitas oriundas da obra matrícula CEI 51.232.17434/70 (CIA
CEARENSE TRANSP METROPOLITANOS); intimado a esclarecer o motivo da exclusão,
informou que
“Com relação as exclusões efetuadas nas bases de cálculo da CPRB referente as receitas
auferidas
da
tomadora
CIA
CEARENSE
TRANSP
METROPOLITANOS,
esclarecemos que em 03/08/2015, registrou-se a matrícula CEI no 51.232.17434/70 para
a prestação de serviço na qualidade de construtora, desta forma, o empreendimento em
questão, não enquadra-se na apuração da CPRB conforme podemos verificar no Inciso
V, do § 9o, Art.7o, da Lei no 12.546 de 2011, incluído pela Lei no 12.844 de 2013, “no
cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas da base de
cálculo, observado o disposto no art. 9o, as receitas provenientes das obras cujo
recolhimento da contribuição tenha ocorrido na forma dos incisos I e III do caput do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991”
Alega que procedeu conforme a lei, ou seja, para a referida obra efetuou o
pagamento em GPS, optando assim pelo recolhimento na forma dos incisos I e III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, conforme se manifestou o julgador de piso, no que o acompanho,
O fundamento legal (art. 7°, § 9o da Lei 12546/11) trazido pelo sujeito passivo para as
exclusões das receitas da CEI 51.232.17434/70 da base de cálculo das receitas brutas
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

está pormenorizado no art. 13 na Instrução Normativa (IN) RFB n° 1.436/2013, com
redação dada pela IN RFB 1.597/2015:
Art. 13. Aplicam-se às empresas de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432,
433 e 439 da CNAE 2.0, responsáveis pela matrícula da obra, as seguintes regras para
fins de recolhimento:
[...]
IV - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de novembro de
2013 e 30 de novembro de 2015, a contribuição previdenciária incidirá sobre a receita
bruta até o término da obra; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597,
de 01 de dezembro de 2015)
V - para obras matriculadas no CEI a partir de 1o de dezembro de 2015, a contribuição
previdenciária poderá incidir sobre a receita bruta ou sobre a folha de pagamento na
forma prevista nos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, de acordo
com a opção. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de
dezembro de 2015)
[...]
§ 2o A opção a que se referem os incisos III e V do caput será exercida por obra de
construção civil e manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a
receita bruta relativa à competência de cadastro no CEI ou à 1a (primeira) competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada para a obra, e será irretratável até o
seu encerramento. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de 01 de
dezembro de 2015)
No presente caso, o impugnante excluiu da base de cálculo das receitas brutas a receitas
oriundas da obra matrícula CEI 51.232.17434/70, efetuada em 03/08/2015.
Porém, há dois empecilhos para que essa exclusão pudesse ser feita.
O primeiro é a data da matrícula da obra. Como a matrícula foi feita em 03/08/2015 o
enquadramento é o do inciso IV do art. 13, que determina que para obras matriculadas
entre 01/11/2013 a 30/11/2015 a contribuição previdenciária incidirá sobre a receita
bruta até o término da obra.
Quanto a tal fundamentação, alega o recorrente que
sem que haja qualquer distinção prevista em lei, no que diz respeito ao pleito da
Recorrente, que se pauta no critério previsto no inciso V do § 9o do art.7o da Lei no
12.546 /2011, incluído pela Lei no 12.844/2013, o art. 13 da IN RFB no 1.436/2013, nos
seus incisos IV e V, distingue, exorbitando o disciplinamento legal, o tratamento
aplicável às “obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de novembro
de 2013 e 30 de novembro de 2015” e às “obras matriculadas no CEI a partir de 1o de
dezembro de 2015”
...
Nesse ponto, necessário frisar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
possui entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicabilidade de instrução
normativa da RFB que exorbite de seu poder regulamentar:
Ora, não há qualquer exorbitância na regulamentação trazida pela referida
Instrução Normativa nos trechos acima copiados. O referido inciso V do § 9o do art. 7o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, foi incluído pelo art. 13 da Lei 12.844, de 19 de julho de
2013, que assim estabeleceu:
Art. 13. A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
...
Art. 7o ..........................................................................
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

..............................................................................................
IV- as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e
439 da CNAE 2.0;(Vigência)
V -as empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses
4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0;(Vigência)
VI -as empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na
subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0;(Vigência)
VII -as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421,
422, 429 e 431 da CNAE 2.0.(Vigência)
...
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras:
I - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI até o dia 31 de
março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma
dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, até o seu
término;
II - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de abril de 2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da
contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput, até o seu término;
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente
ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
IV - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI após o primeiro
dia do quarto mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da
contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do caput, até o seu término;
V - no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão excluídas da base de
cálculo, observado o disposto no art. 9o, as receitas provenientes das obras cujo
recolhimento da contribuição tenha ocorrido na forma dos incisos I e III do caput do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Ora, tendo sido a Lei no 12.844 publicada em de 19 de julho de 2013, correto os
termos da referida Instrução Normativa, que repetiu os termos da lei, ou seja,
Lei:
IV - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI após o primeiro
dia do quarto mês subsequente ao da publicação desta Lei [ou seja, após 1o de novembro
de 2013], o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do
caput, até o seu término.
IN:
IV - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1o de novembro de
2013 e 30 de novembro de 2015, a contribuição previdenciária incidirá sobre a receita
bruta até o término da obra; e:
Tendo a obra sido matriculada em 3/8/2015, o recolhimento da contribuição
previdenciária deverá ocorrer sobre o valor da Receita Bruta, não sendo permitido o
recolhimento de outra forma.
Ademais, conforme prossegue o julgador de piso, em que pesem as alegações do
recorrente em sentido contrário, restou fartamente demonstrado que:
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Ainda que o empecilho anterior fosse superado, o art. 13 acima transcrito é aplicável
somente para empresas enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0.
Esse não é o caso da autuada, pois consulta aos sistemas da Receita Federal, mostra que
o seu grupo de autoenquadramento, no ano-calendário de 2017, era o 429 (construção
de outras obras de infraestrutura).
...
O Relatório Fiscal, traz evidências que de fato essa é o CNAE da autuada:
26. Conforme Demonstração do Resultado do Exercício – DRE – do Livro Diário6 n°
16, apresentado ao SPED, as receitas brutas auferidas em 2016 totalizaram R$
204.920.041,99 (duzentos e quatro milhões, novecentos e vinte mil e quarenta e um
reais e noventa e nove centavos).
27. Desse total, pelo menos, 76,85% são receitas provenientes de serviços prestados de
infraestrutura, conforme constatamos nos lançamentos contábeis relacionados no
Anexo VIII do RFISC, consolidadas no quadro abaixo.
...
28. As descrições dos serviços prestados foram verificadas nos respectivos contratos
celebrados e no Instrumento Particular de Constituição do Consórcio Construtor
Galeão.
Uma vez que 76,85% do total das receitas auferidas em 2016 são oriundas de obras de
infraestrutura, conclui-se que, em 2017, o autoenquadramento da autuada de sua
atividade principal no grupo 429 (construção de outras obras de infraestrutura) da
CNAE 2.0, estava de acordo com a legislação tributária.
IN RFB n° 1436, de 30 de dezembro de 2013
Art. 17. As empresas para as quais a substituição da contribuição previdenciária sobre
a folha de pagamento pela CPRB estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE
deverão considerar apenas o CNAE principal.
§ 1o O enquadramento no CNAE principal será efetuado pela atividade econômica
principal da empresa, assim considerada, dentre as atividades constantes no ato
constitutivo ou alterador, aquela de maior receita auferida ou esperada.
§ 2o A “receita auferida” será apurada com base no ano-calendário anterior, que
poderá ser inferior a 12 (doze) meses, quando se referir ao ano de início ou de reinício
de atividades da empresa. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1597, de
01 de dezembro de 2015) (grifei)
Posto isso, sem razão a recorrente neste capítulo.
3 - DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO POR INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DE CPRB RECONHECIDA PELO CONTRIBUINTE: ERRO NA
DETERMINAÇÃO DA ALÍQUOTA
Quanto à alegação de que houve erro na aplicação da alíquota, pois se enquadraria
em CNAE diversa, sujeita à alíquota de 2% (grupo 41 da CNAE) e não de 4,5% (grupo 429),
entendo ter sido demonstrado amplamente pela fiscalização estar correto o autoenquadramento
efetuado pela própria recorrente, que, conforme observado pelo julgador de piso, “a própria
autuada utilizou a alíquota de 4,5% nas contribuições recolhidas”.
Conforme observou a fiscalização, as obras enquadradas na “Divisão 42 – Obras
de infraestrutura” da “Seção F – Construção” da CNAE:
“Seção F – Construção
Divisão 42 – Obras de Infra-Estrutura
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Notas Explicativas: Esta divisão compreende as obras de infra-estrutura (auto-estradas,
vias urbanas, pontes, túneis, ferrovias, metrôs, pistas de aeroportos, portos e projetos de
abastecimento de água, sistemas de irrigação, sistemas de esgoto, instalações industriais,
redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e linhas de
eletricidade, instalações esportivas, etc.), as reformas, manutenções correntes,
complementações e alterações de obras de infra-estrutura e a construção de estruturas
pré-fabricadas in loco para fins diversos, de natureza permanente ou temporária, exceto
edifícios. A execução de obras por empreitada ou subempreitada.
Esta divisão não compreende a construção de edifícios (divisão 41), os serviços
especializados para a construção, apenas como parte do processo de construção (divisão
43) e os serviços de paisagismo (divisão 81)” )
Demonstrou a fiscalização que no mínimo 76,85% das receitas brutas da
recorrente eram provenientes de serviços prestados de infraestrutura, o que se comprovou tanto
pelos lançamentos contábeis, quanto pelos termos dos contratos transcritos pela fiscalização, que
particularmente em relação à METROFOR, transcrevo novamente:
Cia Cearense de Transporte Metropolitano – METROFOR – na qualidade de
contratada: “Cláusula segunda – Do objeto – É objeto deste Contrato o fornecimento e
serviços de projeto, instalação e montagem dos equipamentos relativos ao Sistema de
Sinalização e Controle de trens e Sistema integrado de Controle de Tráfego e Energia —
SICTE a serem implantados na Linha Sul da Região Metropolitana de Fortaleza, através
da Companhia Cearense de transportes Metropolitanos -METROFOR (...)”.
Dessa forma, não há como atribuir razão à recorrente neste capítulo, devendo ser
ratificada a decisão recorrida nos seguintes termos:
O impugnante alega que a fiscalização ignorou que para empresa de construção civil,
enquadrada nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0, aplicam-se a ela as regras de
transição descritas no parágrafo 9o do artigo 7o da Lei n.o 12.546/2011, sendo mantida,
até o encerramento da obra, a alíquota de 2% (dois por cento).
A alegação não procede, uma vez que, conforme visto anteriormente, o seu grupo de
autoenquadramento, no ano-calendário de 2017, era o 429 (construção de outras obras
de infraestrutura)
Importante frisar que a própria autuada utilizou a alíquota de 4,5% nas contribuições
recolhidas.
Sem razão o recorrente neste Capítulo.
4 - DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO POR INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO A TERCEIROS - DESRESPEITO AO LIMITE DE 20
SALÁRIOS-MÍNIMOS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DE
TERCEIROS
Neste capítulo, alega a recorrente que o parágrafo único do art. 4o da Lei no
6.950/81 dispõe que, para fins de cálculo das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de
terceiros, a base de cálculo está limitada a 20 (vinte) salários-mínimos.
Conforme apontou o julgador de piso:
A impugnação não procede. O entendimento consolidado na Receita Federal é que o
parágrafo único do art. 4o da Lei no 6.950/81 encontra-se revogado.
Esclarece-se que não há até o momento qualquer decisão judicial com efeito vinculante
a todos contribuintes, que entenda de outra forma.
O entendimento do contribuinte estaria alicerçado no parágrafo único do art. 4o da
Lei no 6.950/81, que assim dispunha:
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Em que pese o entendimento contrário do recorrente, a matéria não é estranha a
este Conselho que já se manifestou sobre o tema por diversas vezes, sendo majoritário o
entendimento de que o dispositivo aclamado encontra-se revogado. Cito o seguinte precedente,
adotando os fundamentos do voto como minhas razões de decidir:
Acórdão 2201-010.522, de 6 de abril de 2023 – Relator Douglas Kakazu
Kushiyama - Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator designado (voto
vencedor):
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
LIMITAÇÃO.
A limitação da exigência lançada a título de outras entidades e fundos foi revogada pelo
Decreto 2.318/86.
...
Muito embora tal limitação já tenha sido expressamente prevista em lei, é certo que o
pleito recursal nesta matéria não merece prosperar, já que o art. 4o da Lei 6.950/81,
juntamente com seu parágrafo único, teria sido revogado pelo art. 3o do Decreto
2.318/86.
Tal conclusão está alinhada a precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
acerca da matéria:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LIMITE PREVISTO NO ART.
4o DA LEI No 6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO
DECRETO-LEI No 2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
1. O art. 4o da Lei no 6.950/81 foi integralmente revogado pelo art. 3o do Decreto-Lei no
2.318/86.
2. Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput.
3. Não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo
correspondente.
(TRF4, AC 2003.72.08.003097-6, Primeira Turma, Relator Jorge Antônio Maurique,
D.E. 07/10/2009)
Ao avaliar o histórico legislativo da celeuma estabelecida, podemos notar que a Lei
3.807/60, que dispôs sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, previu (em sua
redação original).
(...)
Art. 5o São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3o:
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para trabalharem
como empregados nas sucursais ou agências de emprêsas nacionais no exterior;
III - os titulares de firma individual e diretores, sócios gerentes, sócios solidários, sócios
quotistas, sócios de indústria, de qualquer emprêsa, cuja idade máxima seja no ato da
inscrição de 50 (cinqüenta) anos;
IV - os trabalhadores avulsos e os autônomos.
(...)
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Art. 23. O cálculo dos benefícios far-se-á tomando-se por base o "salário de benefício"
assim denominado a média dos salários sobre os quais o segurado haja realizado as
últimas 12 (doze) contribuições mensais contadas até o mês anterior ao da morte do
segurado, no caso de pensão, ou ao início do benefício nos demais casos.
(...)
Art. 76. Entende-se por salário de contribuição:
I - a remuneração efetivamente percebida, durante o mês, para os empregados;
II - o salário de inscrição, para os segurados referidos no art. 5o, inciso III; III - o
salário-base, para os trabalhadores avulsos e os autônomos.
Inicialmente deve-se ressaltar que, pelos dois excertos acima atachados, é nítida o a
diferenciação entre salário de benefício e salário de contribuição. Ocorre que o citado
artigo 76 foi alterado pelo Decreto-Lei no 66/1966, ainda sem qualquer indicação de
limites para o salário de contribuição, passando à seguinte redação:
Art. 76. Entende-se por "salário-de-contribuição”:
I - a remuneração efetivamente percebida durante o mês para os segurados referidos nos
itens I, II e III do artigo 5o, bem como para os trabalhadores avulsos
II - o salário-base fixado para os trabalhadores autônomos e para os facultativos.
Em 1973, os art. 5o e 76 sofreram nova alteração, passado a contar com o seguinte teor
(Redação dada pela Lei no 5.890, de 1973)
(...)
Art. 5o São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3o:
- os que trabalham, como empregados, no território nacional;
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil para trabalharem
como empregados nas sucursais ou agências de empresas nacionais no exterior;
III - os titulares de firma individual e os diretores, sócios gerentes, sócios solidários,
sócios quotistas, sócios de indústria, de qualquer empresa;
IV - os trabalhadores autônomos
(...)
Art. 76. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - a remuneração efetivamente percebida, a qualquer título, para os segurados referidos
nos itens I e II do artigo 5o até o limite de 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo
vigente no País; I
I - o salário-base para os trabalhadores autônomos e para os segurados facultativos;
III - o salário-base para os empregadores, assim definidos no item III do artigo 5o.
Portando, restou estabelecido limite para o salário de contribuição unicamente para
empregados.
Posteriormente, a Lei 6.332/1976 previu que o limite estabelecido para o salário de
contribuição seria reajustado, nos seguintes termos:
Art. 5o O limite máximo do salário-de-contribuição para o cálculo das contribuições
destinadas ao INPS a que corresponde também a última classe da escala de salário-base
de que trata o artigo 13 da Lei número 5.890, de 8 de junho de 1973, será reajustado de
acordo com o disposto nos artigos 1o e 2o da Lei número 6.147, de 29 de novembro de
1974
Em 1981, a Lei 6.950/81, de 04 de novembro de 1981, estabeleceu que o limite máximo
do salário de contribuição seria de 20 vezes o maior salário-mínimo vigente no país, nos
seguintes termos:
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Art 4o - O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.
Portanto, além de estabelecer o limite do salário de contribuição em 20 salários-
mínimos, a referida lei previu, no parágrafo único do mesmo artigo, que tal limitação se
aplicaria às contribuições destinadas a Terceiros.
Entretanto, o preceito contido no citado parágrafo único parece absolutamente
dispensável, evidenciando caráter meramente explicativo, já que tal limitação em
relação a Terceiros já constava expressa no art. 1o do Decreto-Lei 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981, nos seguintes termos:
Art. 1o As contribuições compulsórias dos empregadores calculadas sobre a folha de
pagamento e recolhidas pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e
Assistência Social - IAPAS em favor do Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Serviço Social do Comércio - SESC e
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC passarão a incidir até o limite
máximo de exigência das contribuições previdenciárias, mantidas as mesmas alíquotas e
contribuintes.
Em 30 de dezembro de 1986, foi editado o Decreto-Lei 2.318, que estabeleceu:
Art 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias
das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da
Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:
I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de
fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de
março de 1981;
II - o artigo 3o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada
pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981.
Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário mínimo,
imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.
A partir de então, deixou de existir a limitação das contribuições a Terceiros ao à base
de cálculo máxima estabelecida para as contribuições previdenciárias, além de ter sido,
expressamente, afastada a própria limitação de 20 salários-mínimos das contribuições
incidente sobre os valores pagos a empregados.
Assim, não há outro entendimento capaz de dar sustentação às inovações trazidas pelo
Decreto-Lei 2.318 que não seja o de que a limitação estabelecida no § único do art. 4o
da Lei 6.950/91 resta revogada.
Afinal, se o caput do art. 4o em comento tinha seu conteúdo direcionado exclusivamente
à limitação do salário de contribuição para fins de cálculo da contribuição
previdenciária devida pelo empregador à seguridade social, como o limite previsto no
caput não mais existe, ainda que se pudesse conceber que o § único do mesmo artigo
permanecesse em vigor mesmo que o preceito principal restasse revogado, tácita ou
expressamente, o que não revela a melhor técnica legislativa, restaria a convicção de
que essa nova base, agora ilimitada, seria aplicada às contribuições para terceiros, já que
o citado § único não prevê expressamente um limitador, mas se aproveita do limite
prescrito pelo caput.
Ademais, sobre a os efeitos da revogação de um artigo sobre seus parágrafos, o
Desembargador Jorge Antônio Maurique, no Acórdão cuja ementa foi acima transcrita,
citando a decisão de origem, assim pontuou:
(...)
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

Com efeito, a limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único do artigo 4o
da Lei 6.950/81, foi revogada juntamente com o art. 4o, pelo Decreto-Lei 2.318/86, pois
não é possível subsistir em vigor o parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
Os parágrafos constituem, na técnica legislativa, uma disposição acessória com a
finalidade apenas de explicar ou excepcionar a disposição principal contida no caput ou,
como anotado por Arthur Marinho, “(...) parágrafo sempre foi, numa lei, disposição
secundária de um artigo em que explica ou modifica a disposição principal” (Marinho,
Arthur de Souza. Sentença de 29 de setembro de 1944, in Revista de direito
administrativo. Vol I, p. 227). Esta também é a posição de Pinheiro, Hésio Fernandes.
Técnica legislativa. 1962. p.100. (...)
Ainda que assim não fosse, o preceito em tela, s.m.j, restaria não recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7o, estabeleceu vedação para
vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sendo certo que tal limitação visa
impedir sua utilização como fator de indexação para obrigações sem conteúdo salarial
ou alimentar.
Por todo o exposto, embora a questão esteja sob análise do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1.079, não havendo decisão
definitiva que vincule este julgador administrativo, é certo que andou bem a decisão
recorrida, razão pela qual entendo que deve ser mantida integralmente a exigência
lançada a título de outras entidades e fundos, já que a limitação suscitada pela defesa foi
revogada pelo Decreto 2.318/86.
Isso posto, sem razão o recorrente neste Capítulo.
5 - DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA POR APRESENTAÇÃO DE EFD-
CONTRIBUIÇÕES COM INCORREÇÕES E OMISSÕES
A multa se refere às competências do ano de 2017 e, conforme já pontou o
julgador de piso, no que o acompanho:
A fiscalização constatou que nas EFD-Contribuições declaradas pelo sujeito passivo que
houve incorreções e omissões das bases de cálculo das CPRB em todas as competências
de 2017, por conseguinte, o sujeito passivo incorreu em infração, ao descumprir
obrigação acessória relacionada à EFD-Contribuições.
A multa deve ser mantida, uma vez que o lançamento devido à insuficiência de
recolhimentos da CPRB nas competências de 2017 já foi acima analisado e considerado
procedente.
Restou demonstrado que nas competências do ano de 2017 o recorrente
apresentou as EFD-Contribuições mensais com incorreções e omissões de informações
relacionadas à CPRB, pois excluiu da base de cálculo da CPRB as receitas oriundas da obra
matrícula CEI 51.232.17434/70 (CIA CEARENSE TRANSP METROPOLITANOS), ou ainda,
em algumas competências, não declarou a CPRB na EFD-Contribuições, conforme demonstrado
no Anexo VII, às fls. 100, de forma que deve ser mantida a multa aplicada,
6 - DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DA NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO
Aqui também, por concordar com o julgador de piso, adoto seus fundamentos,
devendo ser mantida a multa aplicada:
A autuada alega que a fiscalização ignorou a solicitação feita para que o prazo de 10
dias para a apresentação das memórias de cálculo fosse dilatado.
A alegação não procede.
Conforme o Relatório Fiscal, foi concedido sim o prazo solicitado, mas nada foi
apresentado:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720778/2021-10

84. Em 12/07/2021, o sujeito passivo teve ciência do TIF n° 18, quando foi intimado a
apresentar a origem e as memórias de cálculo dos créditos que compõem as referidas
Declarações de Compensação.
85. Em resposta, datada em 19/07/2021, relatou, em síntese, “estar se utilizando, na
verdade, de créditos oriundos de pagamentos indevidos e a maior, relativos as
contribuições parafiscais, àquelas destinadas à terceiros/outras entidades, cujos
pagamentos vêm sendo realizados em dissonância ao previsto no Artigo 4° da Lei
6.950/81 (...).
86. Em que pese o relato do sujeito passivo, em consulta aos sistemas informatizados da
RFB, verificamos que as DCOMP em questão estão relacionadas às contribuições
previdenciárias.
87. Quanto às memórias de cálculo solicitadas no TIF n° 18, requereu dilação de prazo
de 10 dias para sua apresentação. Entretanto, transcorrido o prazo solicitado, não as
apresentou.
Portanto, deve ser mantida a multa por não exibição de documento relacionado às
Contribuições Previdenciárias.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e por dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os valores lançados na
infração descrita como INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CPP 20% (2141) nas
competências 08/2018 a 13/2018.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1085
DF CARF MF
Original